Tribunal: STF
Processo: Inq 2052
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-11-10
Data de publicação: 2006-11-10

Ementa:
PRESCRIÇÃO - PRETENSÃO PUNITIVA. A passagem dos anos previstos em
   lei para o surgimento da ação penal, considerada a data dos fatos
   tidos como criminosos, sem a ocorrência de causa interruptiva
   conduz ao pronunciamento da prescrição da pretensão punitiva do
   Estado.
        DENÚNCIA - RECEBIMENTO - PREMISSAS. Para o
   recebimento da denúncia, basta que da narração dos fatos decorra
   conclusão sobre a existência do crime e indícios, simples
   indícios, da autoria, presentes as condições da ação, não
   incidindo a prescrição.